Tribunal: TJES
Processo: 0003684-91.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003684-91.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: ALPHA LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DESCABIMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REGULAÇÃO DO SINISTRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação regressiva, rejeitando o pedido de condenação da parte requerida ao ressarcimento das despesas administrativas com a regulação do sinistro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a seguradora, sub-rogada nos direitos da segurada, pode exigir do causador do dano o ressarcimento das despesas administrativas com a regulação do sinistro, além do valor pago a título de indenização securitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As despesas com a regulação do sinistro não estão abrangidas pela sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil, por não representarem prejuízo suportado pelo segurado, mas sim custo próprio da atividade empresarial da seguradora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A seguradora não faz jus ao ressarcimento das despesas administrativas de regulação do sinistro, por se tratar de ônus inerente à sua atividade empresarial e não estar abrangido pela sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 786.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0001744-91.2020.8.08.0014, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, 2ª Câmara Cível, j. 23.11.2022; TJSP, AC nº 1007759-54.2018.8.26.0038, Rel. Mendes Pereira, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2020; TJRS, AC nº 70075183020, Rel. Sylvio José Costa da Silva Tavares, 6ª Câmara Cível, j. 23.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0003684-91.2017.8.08.0048

APTE
:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APDO
:
ALPHA LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, eis que irresignado com a r. sentença de fls. 122/129 que, nos autos de ação regressiva, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Sustenta o recorrente às fls. 135/148, em síntese, que a parte requerida/recorrida deve ser condenada a restituir, além da indenização securitária, também as despesas administrativas necessárias à regulação do sinistro.

Pois bem. A questão é singela e de simples deslinde e, assim como assentou a douta Magistrada primeva, entendo que inexiste sub-rogação a autorizar a cobrança regressiva dos custos relativos à regulação do sinistro, na forma do art. 786 do Código Civil, já que
o prejuízo não foi suportado pela empresa sub-rogada
, afigurando-se, portanto, despesa de responsabilidade exclusiva da seguradora, inerente à sua atividade empresarial.

Assim têm decidido os Tribunais pátrios, inclusive este Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA.
SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro. Precedente do c. STJ. 2. O reconhecimento da revelia induz à presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, quando em sintonia com as provas produzidas. 3. O boletim unificado confeccionado pela autoridade pública tem presunção juris tantum de veracidade, de modo que as conclusões nele consignadas sobre as circunstâncias em que o sinistro aconteceu só podem ser desconsideradas mediante prova idônea em contrário. 4. Existindo provas indenes de dúvidas a respeito da responsabilidade pelo acidente de trânsito, deve a seguradora ser ressarcida da quantia desembolsada na reparação dos estragos do veículo segurado.
5. As despesas de regulação do sinistro, relacionados à perícia técnica, não se tratam de direito de sub-rogação, estando diretamente vinculados à atividade prestada pela seguradora, constituindo ônus seu, que afasta o ressarcimento
. 6. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível n. 0001744-91.2020.8.08.0014, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Julgado em 23/11/2022)

AÇÃO REGRESSIVA
PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA DE CARGA - Cobertura do sinistro pela seguradora que sub-roga-se nos direitos da empresa segurada contra o autor do dano,
o que não garante o reembolso de despesas com regulação de sinistro - Gastos inerentes à atividade empresarial da apelante
- A carga é que está segurada e não os custos da atividade da seguradora - Repartição dos ônus sucumbenciais entre os litigantes mantida, ante o parcial acolhimento do pedido - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios, devidos pela apelante ao patrono da apelada, para R$ 1.500,00 (art. 85, §§ 8º e 11, do NCPC)

(TJ-SP - AC: 10077595420188260038 SP 1007759-54 .2018.8.26.0038, Relator.: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 03/02/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS.
AÇÃO DE REGRESSO.
SEGURO EMPRESARIAL . OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS OCORRIDOS EM EQUIPAMENTOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . INÉRCIA PROBATÓRIA DA RÉ. COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE REGULAÇÃO DO SINISTRO . DESCABIMENTO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de procedência de ação regressiva envolvendo seguro empresarial. Consoante a exordial, a seguradora tem direito ao ressarcimento do que pagou à segurada em virtude de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária demandada. De acordo com o art . 786, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Na forma do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a concessionária de serviço público essencial responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, que implica na inversão do ônus da prova. In casu, os documentos exibidos pela seguradora na inicial são suficientes à demonstração do evento, nexo causal e prejuízo, quedando-se a concessionária inerte em fazer ... prova excludente.
Todavia, as despesas de regulação do sinistro, por não estarem vinculadas ao evento danoso, não podem ser exigidas da ré na esfera regressiva.
Ação julgada parcialmente procedente. Ônus sucumbenciais mantidos em face do decaimento mínimo da parte autora . APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70075183020 RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 23/11/2017, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/11/2017)

Pelo exposto, e sem mais delongas, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Considerando que não houve condenação da apelante em honorários na origem, descabida a majoração na forma do parágrafo 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.